Tribunal: TJBA
Processo: 8037534-84.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037534-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEANE GAMA DOS SANTOS FREITAS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA IMPETRADO: GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). EXTENSÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES ATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato omissivo do Secretário de Administração e do Governador do Estado da Bahia, visando à concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 25%, nos proventos de policial militar inativo. O Impetrante alega direito líquido e certo ao recebimento da CET nos mesmos moldes concedidos aos policiais militares da ativa, com fundamento no princípio da paridade remuneratória e no caráter generalizado da vantagem, que é recebida por todos os policiais militares em atividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é adequado para pleitear a incorporação da CET aos proventos de aposentadoria de policial militar inativo, com base na alegação de direito líquido e certo; (ii) verificar se o caráter genérico da CET e o princípio da paridade justificam sua extensão aos proventos dos servidores inativos; e (iii) analisar a existência de decadência ou prescrição quanto ao direito pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, desde que instruído com prova pré-constituída dos fatos alegados, conforme art. 1º da Lei nº 12.016/2009. No presente caso, a documentação apresentada pelo Impetrante comprova a existência do direito à incorporação da CET, diante de sua natureza generalizada e do princípio da paridade. 4. O caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) está comprovado por certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia, que atesta sua concessão indiscriminada a todos os policiais militares em atividade, sem a realização de processo seletivo ou avaliação individual, o que caracteriza a vantagem como parcela de caráter geral. 5. O princípio da paridade, previsto no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001), assegura que vantagens de caráter geral pagas aos servidores da ativa sejam estendidas aos inativos, especialmente quando não há requisitos específicos de desempenho para sua concessão. Nesse contexto, a CET deve ser incorporada aos proventos do Impetrante, uma vez que esta gratificação é concedida de forma indiscriminada aos militares em atividade. 6. A alegação de falta de disponibilidade orçamentária, por parte do Estado, não constitui fundamento suficiente para afastar o direito subjetivo do Impetrante, especialmente em se tratando de direito reconhecido por lei e por jurisprudência consolidada. 7. Em relação à prescrição e decadência, trata-se de ato omissivo com efeitos sucessivos, renovando-se a cada mês em que o benefício não é concedido. Dessa forma, não há prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O caráter generalizado da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), concedida a todos os policiais militares em atividade sem distinção de função ou avaliação de desempenho, permite sua extensão aos proventos dos policiais militares inativos, com fundamento no princípio da paridade. 2. O mandado de segurança é cabível para pleitear a incorporação da CET aos proventos de inatividade, desde que instruído com prova pré-constituída da generalidade da vantagem e do direito à paridade. 3. Em se tratando de ato omissivo de trato sucessivo, não se aplica a decadência ou prescrição do fundo de direito, conforme disposto na Súmula 85 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, §3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-B e 110-D; Súmulas nºs 85/STJ, 269 e 271/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1961732/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/02/2022; STF, RE nº 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 23/10/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037534-84.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante - JEANE GAMA DOS SANTOS FREITAS e como Impetrados- Secretario de Administração do Estado da Bahia, Governador do Estado da Bahia e Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e prejudicial de mérito e conceder a segurança ao Impetrante para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado seus proventos, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, nos termos do voto da relatora. 7